Tribunal: TJSP
Processo: 2110510-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVO O PREPARO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE TRÂNSITO EM JULGADO – PROSSEGUIMENTO NA ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE, POIS RECURSOS A TRIBUNAIS SUPERIORES SERÃO RECEBIDOS, EM REGRA, NO EFEITO DEVOLUTIVO - RECURSO IMPROVIDO